Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-20.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007426-20.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico e o nexo de causalidade, e sendo incontroverso o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Ressarcimento de Danos Materiais julgada procedente “
para condenar a requerida
ao pagamento de
R$ 21.692,65
(vinte e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo”,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante
alega que o laudo apresentado pela apelada não é conclusivo e está subscrito por profissional sem qualificação.

Aduz que nem sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, já que este optou por procurar diretamente a Seguradora.

Sustenta que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação dos serviços, pois não evidenciou que
“as ocorrências constatadas na rede que abastece a Parte Autora foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da Requerida”
.

Ressalta que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega e que a adequação das instalações internas da unidade consumidora compete ao usuário.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (ID. 145183689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada pede na inicial da Ação a restituição, pela apelante, dos R$21.692,65 que pagou ao segurado pelos prejuízos provocados nos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dele.

No laudo técnico de ID n. 145183282 consta como causa da avaria “
sobrecarga de tensão elétrica direcionada no equipamento”,
a data e o local do ocorrido se encontram no ID n. 145183280, pág. 1 (Relatório de Regulação de Sinistro), as fotos dos aparelhos estão no ID n. 145183288, e o pagamento da indenização não foi impugnado.

Logo, o ressarcimento é devido, já que compete à concessionária providenciar as ações e os investimentos necessários para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores.

Nesse sentido:

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.

(TJSP, Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100, relator Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 26a Vara Cível, julgamento em 03/03/2021, registro em 03/03/2021).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à confirmação do nexo de causalidade, e é dispensado o pedido prévio administrativo.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Posto isso, sendo incontroverso o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, ele faz jus à restituição pretendida.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022